Tribunal: TJDFT
Processo: 0751735-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. processo de execução. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. cláusula de eleição. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDORA SEDIADA NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO. área abrangida pela competência ATRIBUÍDA À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. Art. 2o, § 1o, alínea “i”, da Resolução no 4/2008, do Tribunal Pleno.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, após reconhecer o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, diante da inobservância dos critérios territoriais previstos no art. 781 do CPC, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará. 1.1. O Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou a inviabilidade de declinação, de ofício, da competência calcada em critério territorial, bem como a peculiaridade de ter, a pessoa jurídica devedora, sede em área geográfica (SIA) abarcada pela competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Brasília.
2. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, com a entrada em vigor da Leio no 14.879/2024, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que tiver correlação com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 2.1. A norma estabelecida no § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a opção por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico objeto de litígio na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e consiste em prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício.
3. Isso não obstante, no caso em deslinde a escolha pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não pode ser considerada aleatória, uma vez que guarda relação direta com o local da sede da pessoa jurídica devedora. 3.1. Com efeito, a sede da sociedade empresária está localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (RA XXIX), área abrangida pela competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. A norma estabelecida no art. 2o, § 1o, alínea “i”, da Resolução no 4/2008, do Tribunal Pleno Administrativo deste Egrégio Sodalício, enuncia que “integram a Circunscrição Judiciária de Brasília as seguintes Regiões Administrativas: (...) Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento”.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília).